Tribunal: TJDFT
Processo: 0723620-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-28

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTERNAÇÃO EM UTI. SECRETÁRIO DE SAÚDE DO DISTRITO FEDERAL. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. PRESENTE. PERDA DO OBJETO. INOCORRÊNCIA. LIMINAR CONFIRMADA.
1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário de Estado de Saúde do Distrito Federal, consistente na não disponibilização de vaga em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).
2. A internação do impetrante em cumprimento à decisão liminar não enseja a perda do objeto do Mandado de Segurança.
3. Confirme previsão legal, incumbe ao Distrito Federal o dever de prestar atendimento médico àqueles que não possuem condições financeiras suficientes para arcar com seu próprio tratamento em rede particular, garantindo, assim, o direito à saúde assegurado expressamente na Constituição Federal e na LODF.
4. O relatório médico juntado aos autos permite concluir pela urgência da internação da impetrante em leito de UTI, restando patente a existência do direito líquido e certo da autora, assim como a correspondente violação, em face da notícia de inexistir vaga disponível.
5. Segurança concedida para assegurar à impetrante a internação em leito de UTI.